Tribunal: TJES
Processo: 0019999-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019999-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019999-38.2018.8.08.0024

E
BGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGDO
:
MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão
no acórdão

que negou provimento ao recurso considerando válida a contratação firmada.

Pois bem.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a
sentença que, confirmou a liminar deferida, e julgou procedente os pedidos iniciais, mantendo o autor/apelado nos quadros da Polícia Militar.

Em breve síntese, o apelado ingressou na Polícia Militar deste Estado nos idos de 2006, por força de decisão liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0000732-03.2006.8.08.0024, confirmada por sentença em 2015.

No referido mandamus, o apelado com outras partes,
discutiam
sua eliminação do certame regido pelo Edital nº 008/2005, na etapa do Exame de Saúde (acuidade visual) e Exame Psicossomático, na qual foram considerados inaptos.

Posteriormente, no julgamento do recurso de apelação, foi acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, ante a necessidade de realização de perícia médica. Contudo, manteve-se a irregularidade do Edital quanto ao exame psicossomático. Com o julgamento da apelação, foi desligado na PMES.

Pois bem.

Da análise do mérito recursal, sem maiores delongas, tenho que
o fato do autor ser portador de deficiência visual não se apresenta como um critério razoável e proporcional a eliminá-lo do concurso, especialmente se considerarmos que a deficiência apresentada pelo mesmo é mínima e pode ser corrigida com o uso de óculos, lentes ou mesmo com cirurgia.

Desta forma, muito embora seja reconhecida a necessidade dos policiais serem portadores de boa saúde, vislumbro que a exigência de elimina-lo no exame oftalmológico fere o princípio da razoabilidade, posto que contrapõe o disposto no Art. 7º, XXXI da CF, que in verbis assim nos apresenta:

XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

Ademais, em casos semelhantes, reiteradamente tanto este sodalício, quanto o c. STJ têm decidido que no caso de deficiência visual em que é possível a correção por outros meios, não se apresenta como impedimento para o exercício na carreira militar.

(...
)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
vez que mantida a sentença que reconheceu a irregularidade do afastamento do policial militar pelo simples fato de ser portador de baixa acuidade visual
.

A
to contínuo,
quanto aos honorários advocatícios
, tem-se que a r. sentença fixou honorários advocatícios à ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), a favor do embargado;
ante o desprovimento recursal, haveria majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual, na forma do tema 1076, do STJ,
de ofício,
reformamos a r. sentença para fixar os honorários no percentual de 11% sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais.

Desse modo,
novamente
não
o alegado vício,
a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

V
ejamos trecho do v. acórdão embargado:

(...)

Por fim, com relação aos
honorários advocatícios
, consoante o tema 1076 do STJ, segundo o qual
a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

D
e ofício, reformo a sentença para fixar honorários sucumbenciais à razão de 11% sobre o valor da causa.

(...)

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.